Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO DE FORMA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

1. A decisão objeto deste agravo julgou impugnação prevista no art. 854, § 3o, do CPC e mandou devolver quantias constritas, nos moldes do art. 854, § 4o, do CPC. Diversamente, conforme dispõe o art. 854, § 5o, do CPC, quando essa manifestação do executado é rejeitada, a indisponibilidade de ativos financeiros, realizada nos termos do caput do art. 854 do CPC, deve ser convertida em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. Em razão de deferimento do pleito dos executados, a exequente interpôs o agravo de instrumento requerendo que seja reformada a decisão na origem, a fim de que a liberação seja revista, devendo o bloqueio ser mantido e convertido em penhora.

2. Acolhido o recurso da exequente, o acórdão embargado autorizou a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais dos executados-agravados que individualizou, até a satisfação da dívida. Nisso não há qualquer violação aos limites do pedido, tampouco do pedido no recurso.

3. As agravadas apontam omissão, uma vez que “a jurisprudência atual do STJ entende que apenas é possível a penhora de verbas de origem alimentar quando for para adimplemento de verba da mesma natureza, ou quando houver percebimento de receitas superiores a 50 salários mínimos”. Diferentemente, houve menção ao fundamento para penhora, inclusive com respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado.

5. Consta notícia de recente julgamento da Corte Especial do STJ nos embargos de divergência no REsp 1.874.222, para uniformizar o entendimento de seus órgãos. Segundo o julgado, imprescindível preservar a subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para relativizar a impenhorabilidade, bem assim considerando que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Como dito no acórdão embargado, no caso sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial porque preservado o suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.

6. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. E, nos termos do art. 371 do CPC, o juiz aprecia a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Em decorrência lógica, compete ao magistrado valorar as provas, para, dentro do juízo de juridicidade, verificar os fatos. Entendida a prova de um fato, não são os embargos de declaração a via para refutar a prova e seu uso no julgamento.

7. O prequestionamento da matéria impõe que haja hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.

8. Não se conhece dos embargos de declaração de quem carece do interesse recursal, ante a falta de gravame pelo acórdão que apenas determinou penhora nos rendimentos dos demais executados, até a satisfação da dívida.

9. Embargos de declaração da agravada ANA CAROLINA GARCIA CAMPOS DE ARAÚJO não conhecidos.

10. Embargos de declaração dos agravados EDUARDO GARCIA CAMPOS e MARIA PAULA GARCIA CAMPOS DE ARAÚJO e da agravante CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL conhecidos e não providos.